Tribunal: TJDFT
Processo: 0724126-41.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA GENÉRICA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento, sob alegação de existência de contradição entre a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e a conclusão de inexistência de prova idônea capaz de amparar as alegações defensivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se há contradição no acórdão ao, de um lado, afastar a preliminar de cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova requerida e, de outro, concluir pela inexistência de elemento probatório idôneo capaz de sustentar as alegações apresentadas pelo réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são admitidos quando demonstrados erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O indeferimento de prova não configura cerceamento de defesa quando o requerimento é formulado de modo genérico, sem delimitação do objeto da diligência pretendida, e quando o conjunto documental já constante dos autos se revela suficiente para o adequado enfrentamento da controvérsia.
5. A conclusão acerca da inexistência de “prova idônea” decorre da análise do acervo probatório efetivamente produzido e juntado aos autos, à luz da distribuição do ônus da prova atribuída ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
6. Inexiste incompatibilidade lógica entre reconhecer a suficiência dos elementos já disponíveis, o que justifica o indeferimento da prova requerida e afirmar a ausência de comprovação das teses defensivas com base nesse mesmo acervo.
7. O mero inconformismo com o desfecho conferido à controvérsia não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, especialmente quando ausente qualquer hipótese prevista no art. 1.022 do CPC.
8. Ainda que rejeitados, considera-se prequestionada a matéria veiculada nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração desprovidos. Unânime.
Teses de julgamento:
“1. Não há contradição no acórdão que afasta o argumento de cerceamento de defesa quando a prova requerida é genérica e desnecessária diante da suficiência do acervo probatório, e, ao mesmo tempo, reconhece a ausência de prova idônea para sustentar as alegações do réu à luz do ônus previsto no art. 373, II, do CPC. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 3. A rejeição dos embargos enseja o prequestionamento da matéria neles deduzida, nos termos do art. 1.025 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 1.022 e 1.025.